Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-08.2020.8.11.0080
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000721-08.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMARA SANTOS SILVA (RECORRIDO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE SAMARA SANTOS SILVA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O descumprimento das medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade do réu, dentre elas o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem aviso prévio, justifica a decretação da prisão preventiva para a aplicação da lei penal, sobretudo quando ele se encontra em local incerto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal n.

1000721-08.2020.8.11.0080 (antigo 6268-90.2013.811.0080), que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva da acusada
Samara Santos Silva
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a custódia cautelar da recorrida é necessária para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque ela descumpriu as medidas cautelares impostas à revogação da prisão preventiva anteriormente decretada e se encontra em lugar incerto e não sabido (Id. 52253518, pp. 13-19).

Em contrarrazões, a defesa da recorrida rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que a decisão combatida é escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id.

52253518, pp. 40-43).

Em juízo de retratação tácito, o magistrado singular determinou a remessa dos autos para apreciação do recurso por esta egrégia Corte de Justiça (Id. 52253519).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 87219964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva da acusada
Samara Santos Silva
, nos autos da ação penal n.
1000721-08.2020.8.11.0080.

Ressai dos autos que a recorrida foi presa em flagrante no dia 16 de abril de 2013, pela prática, em tese, dos crimes tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), custódia convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, por decisão prolatada no dia 18 de maio de 2013 (Id. 52253514, pp. 4-5).

No entanto, ante o reconhecimento do excesso de prazo para o recebimento da denúncia, a recorrida teve a custódia cautelar relaxada por decisão proferida no dia 28 de abril de 2014, oportunidade em que a magistrada
a quo
impôs medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o comparecimento mensal em juízo e a obrigação de manter endereço atualizado nos autos, sob pena de revigoramento da prisão processual (Id. 52253516, pp. 23-26).

O alvará de soltura foi devidamente cumprido no dia 12 de maio de 2014, ocasião em que a acusada tomou ciência das obrigações impostas à sua liberdade (Id. 52253517, p. 19).

Contudo, durante o regular tramite processual, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de notificação da acusada para apresentar defesa prévia (art. 55, Lei n. 11.343/06), já que não foi localizada no endereço informado (Id. 52253517, p. 57). Além disso, sobreveio aos autos informação de que a recorrida não cumpriu a determinação de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades (Id. 52253518, p. 8).

Nesse contexto, o Ministério Público requereu ao juízo
a quo
a decretação da prisão preventiva da denunciada, para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, pleito que foi indeferido nos seguintes termos:

“
(...) Compulsando detidamente o presente feito, observo que nesta fase preliminar a imposição da segregação provisória não se faz necessária, uma vez que ausente elemento fático que se encaixe nas descrições normativas do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De efeito, a restrição de liberdade que não seja decorrente de sentença judicial transitada em julgado somente deve ser imposta em situação excepcional, sob pena de afronta ao previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Em um Estado Democrático de Direito (artigo 1º da Constituição Federal) se impõe o respeito incondicional aos valores constitucionalmente consagrados de forma que uma medida restritiva de liberdade deve estar amparada em elemento fático que a justifique, elemento esse que não se faz presente no caso posto em apreciação.

Por sua vez, em caso de eventual condenação a acusada terá direito, em tese, ao regime diverso do fechado, de forma que a prisão cautelar neste momento é desproporcional a medida futura.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a imposição de cautelas processuais, inclusive da prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282, do CPP, observando-se, ainda, por força do princípio da homogeneidade, se a constrição tencionada é proporcional ao gravame resultante da provável condenação ulterior” (HC 244825/AM Habeas Corpus 2012/0116096-7 – Ministra Regina Helena Costa – Quinta Turma – j. 22.10.2013).

Ante o exposto, indefiro o pedido ministerial de revogação de liberdade provisória da acusada (...)
” (Id. 52253518, pp. 5-6).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o descumprimento das medidas impostas à liberdade da acusada impõe a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, especialmente porque se encontra em local incerto e não sabido, apesar de cientificada quanto à necessidade de manter endereço atualizado nos autos e comparecer mensalmente em juízo.

Sobre o tema, insta salientar que a custódia cautelar do agente só é decretada quando estritamente necessária, posto que se trata de instrumento processual excepcional em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais, respeitando o disposto no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que devem estar presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Caso contrário, a decretação da prisão seria uma sanção aplicada antes do trânsito em julgado da decisão, violando assim a base constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

In casu
, está presente o requisito do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade do delito e nos indícios suficientes da autoria (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, prova testemunhal), bem como ficou demonstrado o
periculum libertatis
, haja vista a necessidade da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

Conforme se depreende dos autos, a recorrida foi presa em flagrante delito e, posteriormente, colocada em liberdade, mediante o compromisso de cumprir medidas cautelares impostas pela autoridade judiciária, as quais, entretanto, não foram adimplidas, já que em nenhum momento compareceu em juízo e se encontra atualmente em local incerto.

De fato, o deliberado descumprimento pela recorrida das condições impostas aponta o seu intento de frustrar o direito do Estado de punir e justifica a decretação da prisão preventiva, consoante a disposição contida no art. 312, § 1º, do
Código de Processo Penal.

Aliás, essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
"O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal"
(HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presenta caso, o paciente não foi localizado para a realização da citação, e o mandado de prisão somente foi cumprido depois de mais de 7 meses da determinação, o que evidencia o descumprimento da medida de comparecimento mensal ao Juízo e enseja a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 604.788/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30.4.2021) – destaquei.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Dessa forma, é possível constatar a existência do pressuposto do
periculum libertatis
, pois o descumprimento das condições impostas à concessão de liberdade da recorrida demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 e art. 313, ambos do
Código de Processo Penal
.

Por fim, importante consignar que a decretação da prisão preventiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que poderá ser futuramente revogada pelo magistrado
a quo
se verificar a sua desnecessidade durante o regular tramitar processual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
decretar a prisão preventiva de

Samara Santos Silva
, para assegurar a
aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021